Tribunal: TJES
Processo: 5004628-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004628-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004628-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id
1551478 (p. 4-9), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ela formulou nos autos dos “embargos à execução” registrados sob o n. 0000426-40.2020.8.08.0025, que opôs contra
BANCO DO BRASIL S. A.
.

Nas razões do recurso
(id 1551470) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas do processo; 2) “uma pessoa que tenha uma situação favorável economicamente, não buscaria a tutela jurisdicional para alongar dívidas originárias de crédito rural se efetivamente não fosse hipossuficiente, acabaria por adimplir com os contratos e não entraria em situação de inadimplência, já que reconhece que os encargos e demais condições lhe são benéficos, no entanto diante das inúmeras adversidades climáticas não consegue realizar o pagamento sem que haja o alongamento da dívida” (p. 9); e 3) a situação “não lhe permite pagar as custas processuais e bem como honorários advocatícios, de natureza sucumbencial, sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, até mesmo diante do valor da causa” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida (id 1551470, p. 16).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (
id
1563766, p. 1-2
).

Sem contrarrazões
(id 1938757, p. 1).

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004628-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA.

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Zilda Antonia Sarnaglia
em
razão
da respeitável
decisão
id
1551478 (p. 4-9), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formulou nos autos dos “embargos à execução” registrados sob o n. 0000426-40.2020.8.08.0025, opostos por ela contra
Banco do Brasil S. A
.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas do processo; 2) “uma pessoa que tenha uma situação favorável economicamente, não buscaria a tutela jurisdicional para alongar dívidas originárias de crédito rural se efetivamente não fosse hipossuficiente, acabaria por adimplir com os contratos e não entraria em situação de inadimplência, já que reconhece que os encargos e demais condições lhe são benéficos, no entanto diante das inúmeras adversidades climáticas não consegue realizar o pagamento sem que haja o alongamento da dívida” (p. 9); e 3) a situação “não lhe permite pagar as custas processuais e bem como honorários advocatícios, de natureza sucumbencial, sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, até mesmo diante do valor da causa” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida (id 1551470, p. 16).

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição que o
recurso
comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
e coligida no id 1551473, p. 1.

A recorrente é agricultora (id 1551470, p. 1) e a menção na respeitável decisão recorrida ao fato de que ela “parece omitir valores auferidos e os bens que integram seu patrimônio, o que apenas [...] leva a crer ser ela possuidora de capacidade econômica suficiente a arcar com as custas e despesas de ingresso” não encontra respaldo nos elementos dos autos
.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
à
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004628-16.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
a
agravante
.

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.